Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória, c/c, obrigação de fazer, c/c, obrigação de não fazer, c/c, obrigação de pagar quantia certa. contrato de plano de saúde coletivo. reajuste. abusividade. aferição. preliminar. não conhecimento. dialeticidade. rejeitada. mérito. (1) operadora. autogestão. art. 2o, I a III, da resolução ans n. 137/2006. não incidência do cdc. súmula 608 stj. (2) plano coletivo. reajuste. índice de plano individual. impossibilidade. arts. 3o e 5o, ambos da Resolução ANS n. 195/2009. arts. 2o e 13, I e II, ambos da resolução ans n. 171/2008. art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DEFERIDA.
1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, c/c, art. 2o, I a III, da Resolução ANS n. 137/2006, aos quais serão aplicadas as regras da Lei n. 9.656/1998 e do Código Civil, bem como os regulamentos da ANS.
3. Conceitualmente, a diferença entre plano privado de assistência à saúde individual ou familiar e coletivo empresarial é que o primeiro é “aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar”, enquanto o segundo “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos dos arts. 3o e 5o, ambos da Resolução ANS n. 195/2009.
4. Enquanto o equilíbrio econômico financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora (ANS), o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, c/c, arts. 2o e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008, desde que a seguradora demonstre incontestavelmente, através de cálculos atuariais, que espelhem o aumento do custo, com o respeito a critérios objetivos e passíveis de aferição.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários Advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade deferida na origem. Arts. 85, § 11 e 98, § 3o, ambos do CPC.